Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">E M E N T A

<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. RECUSA NÃO ADMITIDA. MAMOPLASTIA ENTENDIDA COMO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE GASTROPLASTIA JÁ INICIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu, apenas, a abdominoplastia no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para tratamento de impactos decorrentes da realização de cirurgia bariátrica. Contudo, o emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica também pode resultar na sobra de tecido epitelial em outras regiões do corpo humano, além do abdômen, tais quais, braços, coxas e mamas, situação capaz de acarretar repercussão negativa na qualidade de vida do paciente, com abalo em seu psicológico e/ou dificuldade para realização de atividades do cotidiano. Por tais razões, o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente também tem o direito de realizar cirurgias plásticas reparadoras, as quais não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravada, desde que fique comprovada a necessidade real, tendo em vista o bem-estar do operado.<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">2. No caso em análise, a agravante demonstrou, através de Relatório Médico acostado aos autos, necessidade das cirurgias, tendo em vista dificuldade de higiene corporal, desconforto, assaduras, dentre outras. Ou seja, de manter um estilo de vida saudável e digno, com possibilidade de agravamento do seu quadro, sendo, portanto, cabível a intervenção médica solicitada.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. <span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">